Tribunal: TJMT
Processo: 1013501-12.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013501-12.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TATIELLY MOREIRA ROCHA - CPF: 062.790.691-50 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – TELAS SISTÊMICAS SEM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – SENTENÇA REFORMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SÚMULAS 22 E 29 DA TRU - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda versa sobre inscrição em cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida que a recorrente alega inexistir porquanto nega possuir relação jurídica com a recorrida.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento do valor do débito discutido nestes autos.

Pretende a parte recorrente a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito e indenizada por danos morais.

A parte recorrida apresentou defesa sustentando que o débito é legítimo e para comprovar a relação jurídica juntou telas sistêmicas com relação de faturas, algumas pagas e outras em aberto, bem como cópia do documento pessoal da recorrente.

Ocorre, todavia, que nada obstante as alegações vertidas na contestação ofertada, não houve de igual modo a parte recorrida por lograr comprovar a contratação, seja por contrato assinado de próprio punho ou digitalmente, seja por gravação de ligação telefônica.

Não foram juntadas as faturas detalhadas, com o registro de histórico de chamadas e serviços utilizados.

Competiria à parte recorrida no exercício do seu direito constitucional de defesa, em conjunto com telas sistêmicas, colacionar também as faturas que originaram o débito, para que de forma conjunta resultassem na conclusão almejada.

Inexistindo comprovação da relação jurídica e, de conseguinte, dos serviços supostamente utilizados que deram origem ao débito negativado, resta determinante a declaração de inexistência do débito.

Lado outro, uma vez verificada a inscrição dos dados da parte recorrente por débito reconhecido indevido acaba por restar caracterizado o dano moral que se caracteriza na forma
“in re ipsa”
(Súmula 22 da TRU), o qual na hipótese dos autos, diante da ausência de outras anotações, em especial, pretéritas, acaba por se caracterizar indenizável.

Frise-se que nenhuma dúvida ressai do fato de que ao ter a parte recorrida realizado a inscrição dos dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito acabou por impor-lhe restrição de crédito que, à míngua de prova da sua legitimidade, se traduz em prática de ato ilícito em face da parte recorrente.

Delineada a hipótese caracterizadora do dano moral, impositivo que seja estabelecido o quanto devido a título de reparação pelo dano moral imposto à parte recorrente, o que passo a fazer.

Sabido que para a quantificação do dano moral deve-se considerar a extensão do dano experimentado; além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de mensura-la a ponto de não se tornar ínfima a ponto de não reprimir que o agente agressor torne a prática reprovável e bem assim que não seja elevada a ponto de caracterizar em favor daquele que é indenizado o instituto jurídico do enriquecimento ilícito ou sem causa.

A parte recorrente possui outra anotação, da qual não há notícia de estar sendo questionada, de modo que a incidência da Súmula nº 29 da TRU do Estado de Mato Grosso se faz impositiva.

Logo, diante das circunstâncias dos autos entendo por suficiente e prudente fixar a condenação em dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Impõe ainda declarar a inexistência do débito levado à inscrição junto a SERASA:
R$ 119,89 (cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) datado de 13.12.2021
.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexistência do débito ora em discussão e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e atualização monetária pelo INPC, a partir da presente data (Súmula nº 362 do STJ).

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023